Tribunal: TJPA
Processo: 0839542-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839542-63.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSEMARY DO SOCORRO SOARES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA CARGO PROFESSORA ASSISTENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 7442/2010. CARGO DIVERSO DA PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCIÍO DA LEGALIDADE DA ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de a apelante, professora assistente, perceber o adicional de gratificação progressiva, uma vez que possui formação em nível superior - licenciatura em Letras.

2.

De acordo com o art. 33 da Lei nº 7.442/2010, a Vantagem Pecuniária Progressiva (Gratificação de Escolaridade ou Gratificação Progressiva) é devida, apenas, ao Professor Classe Especial, desde que habilitado em curso de licenciatura plena.

3.

Com base com os anexos IV e V da Lei nº 7.442/2010, o cargo de Professor Classe Especial integra o quadro permanente do grupo ocupacional do magistério, enquanto o cargo Professor Assistente pertence ao quadro suplementar da carreira dos profissionais de educação básica.

4.

Impõe-se destacar a adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade, nos termos do caput do art. 37, da Constituição Federal, que se constitui barreira intransponível para a concessão de direitos não instituídos previamente em lei formal, com base no princípio da reserva legal, de sorte que inexiste amparo no caso em exame por implicar em concessão de vantagem à cargo diverso daquela ocupado pela apelante

5.

não obstante seja mérito da autora haver concluído o curso de Licenciatura em Letras, a graduação superior não lhe confere, por si só, o direito de receber a gratificação progressiva pleiteada porque essa vantagem é atribuída somente ao cargo de Professor Classe Especial, não sendo possível a extensão ao cargo Professor Assistente PA-A, por ausência de previsão legal.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO
para aplicar efeitos infringentes no que tange a alegação de prescrição, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ROSEMARY DO SOCORRO SOARES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém//PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada contra ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a apelada alega que é servidora efetiva, exercendo o cargo de Professora Assistente PA-A desde 15.05.1983, e que em 2006 concluiu o curso de Licenciatura em Letras, nos termos da Lei nº9.364/2006, mas que não percebe a
Gratificação Progressiva instituída pela Lei Estadual nº 7442/2010
, no art. 33, no percentual de 10% ao ano, até o limite de 50%, incidente sobre o vencimento-base.

Em Sentença (ID. 14558555), O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da apelante, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Sem custas.

Condeno a autora e pagar honorários advocatícios à Procuradoria do Estado do Pará, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido no despacho de ID 29483023, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 14558558), pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, ratificando que concluiu o curso de Licenciatura em Letras em maio de 2006, o que garante o reconhecimento da progressão funcional.

Em contrarrazões de ID. 14558563, o Apelado refutou os argumentos expostos pelo apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 14566288.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial deixou de emitir parecer de mérito e devolveu os autos para julgamento.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de a apelante, professora assistente, perceber o adicional de gratificação progressiva, uma vez que possui formação em nível superior - licenciatura em Letras
.

Pois bem.
De acordo com o art. 33 da Lei nº 7.442/2010, a
Vantagem Pecuniária Progressiva
(Gratificação de Escolaridade ou Gratificação Progressiva) é devida, apenas, ao Professor Classe Especial, desde que habilitado em curso de licenciatura plena
. Confira-se:

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

No caso em tela, a apelante exerce o cargo de Professora Assistente PA-A da SEDUC/PA, e, por essa razão, sua pretensão de receber a vantagem pecuniária progressiva encontra óbice no art. 33 do PCCR do magistério estadual – Lei nº 7.442/2010 que prevê o pagamento para o cargo de Professor Classe Especial.

Com base com os anexos IV e V da Lei nº 7.442/2010, o cargo de Professor Classe Especial integra o quadro permanente do grupo ocupacional do magistério, enquanto o cargo Professor Assistente pertence ao quadro suplementar da carreira dos profissionais de educação básica.

Portanto,
não obstante seja mérito da autora haver concluído o curso de Licenciatura em Letras, a graduação superior não lhe confere, por si só, o direito de receber a gratificação progressiva pleiteada porque essa vantagem é atribuída somente ao cargo de Professor Classe Especial, não sendo possível a extensão ao cargo Professor Assistente PA-A, por ausência de previsão legal.

Impõe-se destacar a adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade, nos termos do caput do art. 37, da Constituição Federal, que se constitui barreira intransponível para a concessão de direitos não instituídos previamente em lei formal, com base no princípio da reserva legal, de sorte que inexiste amparo no caso em exame por implicar em concessão de vantagem à cargo diverso daquela ocupado pela apelante
.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

Ora, a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes impõe. Portanto, se não há previsão legal, a Administração Pública não pode fazer.

Assim, o direito pleiteado encontra óbice na ausência de Lei do ente público respectivo a prevê-lo, sendo, portanto, assim, inviável a concessão de aumento ou vantagem a servidor público/militar sem autorização legal.

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito do apelado à sua progressão funcional, uma vez que não há previsão legal para tanto.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,

em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA,data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024